Tribunal: TJDFT
Processo: 0002589-91.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002589-91.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIO IRINEU DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atenção à petição ID 16844025, concedo o prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir o item 3 da decisão ID 15855491. 2. INDEFIRO o pedido de reserva dos honorários contratuais incidentes sobre a importância inscrita em benefício do credor CLAUDIO IRINEU DA SILVA (ID 16078031), porquanto o pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios